Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS REU: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Decisão - Complemento da Organização do Processo Tendo em vista a Gratuidade Judiciária concedida ao autor desta ação, fixo o valor dos honorários da Perita em R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), na forma da atualização promovida pela Portaria GPR 37/2024, deste Egrégio Tribunal. Defiro o adiantamento da Perícia, no valor de R$ 697,92 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), conforme referida Portaria. Oficie-se à Corregedoria de Justiça. Após, à Perita para iniciar os trabalhos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator